Tribunal: TJSP
Processo: 0005881-22.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Subversão da ordem e disciplina – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Inteligência do artigo 50, inciso I, da LEP – Interrupção do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Subversão da ordem e disciplina – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante não acolhida – Inteligência do artigo 50, inciso I, da LEP – Interrupção do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005881-22.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ALBERTO
DE SIQUEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005881-22.2019.8.26.0509 -Voto no 14206
2
Voto no 14206
Agravo em Execução Penal no 0005881-22.2019.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
Agravante: Alberto de Siqueira Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Fernando Baldi Marchetti
Agravo em Execução Penal Falta grave apurada em sindicância
Subversão da ordem e disciplina Consistentes depoimentos dos
agentes de segurança penitenciária Negativa do agravante não
acolhida Inteligência do artigo 50, inciso I, da LEP Interrupção
do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias
remidos Consequências legais da prática de falta grave Recurso
de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto por ALBERTO DE SIQUEIRA SILVA, contra a decisão que
reconheceu a ocorrência de falta grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
determinou a interrupção do lapso para fins de progressão de regime.
Na minuta de agravo a Defensoria Pública pretende a
absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005881-22.2019.8.26.0509 -Voto no 14206
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O incidente ocorrido em 27 de janeiro de 2019, apurado
em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas autoridades
administrativas, decorreu de conduta do agravante, que incitou aos demais
sentenciados a subverterem a ordem e a disciplina no estabelecimento prisional.
Ouvido em sindicância, o agravante negou a prática de
qualquer falta disciplinar, alegando que não participou do tumulto ocorrido no
estabelecimento prisional.
Por sua vez, os agentes de segurança penitenciária André
Luis Tardem e Moacir Marioto Nardi deram conta de que o agravante e outros
sentenciados passaram a incitar os habitantes do estabelecimento prisional a se
rebelarem. Disseram ainda que o agravante e demais indivíduos gritaram palavras
de ordem e ofensas, gerando instabilidade no presídio.
Vale ressaltar que os relatos dos agentes públicos
envolvidos na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005881-22.2019.8.26.0509 -Voto no 14206
4
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o sentenciado.
A palavra dos agentes de segurança penitenciária e de
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.
O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de
prestar depoimento em processo administrativo ou em Juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão
impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para
tanto não existirem razões plausíveis.
Deste modo, o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave era mesmo de rigor, a teor do disposto no artigo 50, inciso I , da Lei
no 7.210/1984, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
Observo ainda que não se trata de sanção coletiva, eis
que apenas foram penalizados os reeducandos que efetivamente incitaram a
subversão da ordem e da disciplina no estabelecimento prisional.
De outra face, com respaldo no artigo 127 da Lei de
Execução Penal, a declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência
lógica do quanto regularmente apurado na sindicância, e esta fração foi aplicada à
luz dos parâmetros da legislação pertinente e mediante fundamentação adequada.
Aliás, a declaração da perda dos dias remidos em
patamar inferior a este não seria eficaz à repressão do comportamento, que se
mostrou grave.
Por fim, a interrupção do prazo para obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005881-22.2019.8.26.0509 -Voto no 14206
5
benefício da progressão de regime àquele que, no decorrer do cumprimento de pena,
comete falta disciplinar de natureza grave, possui fundamento no artigo 118 da Lei
de Execução Penal.
Tal entendimento também foi adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator